Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700726-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE FERREIRA MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE FERREIRA MORAES em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência no PJe 0715327-21.2023.8.07.0016. Por meio do despacho ID 46230419, foi determinada a intimação da agravante para manifestar-se acerca de eventual perda do objeto recursal, em razão da existência do documento ID 1568747347 (autos de origem), de que ocorreu a desinterdição do estabelecimento da agravante, em decorrência de terem sido sanadas as irregularidades descritas no Termo de Interdição. A agravante por meio da petição, ID 46307828, informou a realização da desinterdição, requerendo a desistência do recurso ante a perda do objeto. É o relatório. Decido. Tendo em vista a realização desinterdição do estabelecimento da agravante, em decorrência de terem sido sanadas as irregularidades descritas no Termo de Interdição, o presente recurso resta prejudicado, por perda do objeto, nos termos do inciso XV do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito